Tribunal: TJMT
Processo: 1001063-79.2024.8.11.0047
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001063-79.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSMINDA GONCALVES DE ABREU - CPF: 015.411.091-47 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL CONTADO DO ÚLTIMO DESCONTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Osminda Gonçalves de Abreu contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais n. 1001063-79.2024.8.11.0047, proposta em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal. A autora alegou que somente teve ciência dos descontos indevidos em dezembro de 2024, ao consultar seu benefício previdenciário junto ao INSS. Pleiteou o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para análise do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional para ajuizamento de ação de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, originados de contrato bancário não reconhecido pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de cinco anos para a reparação de danos decorrentes de fato do produto ou do serviço, contados do conhecimento do dano e de sua autoria.

Em se tratando de relação de trato sucessivo, cada desconto configura nova lesão, sendo o termo inicial da prescrição fixado a partir do último desconto ocorrido, independentemente da ciência subjetiva da parte autora.

A tese de que o prazo prescricional somente se iniciaria com a ciência efetiva da parte interessada compromete a segurança jurídica e possibilita o controle arbitrário do prazo prescricional, contrariando os princípios que regem o instituto.

O último desconto mencionado nos autos ocorreu em janeiro de 2011, e a ação foi proposta apenas em dezembro de 2024, revelando o transcurso do prazo prescricional quinquenal.

A sentença está em consonância com a jurisprudência sobre o tema, a qual reconhece que, em descontos mensais decorrentes de suposto contrato bancário não reconhecido, o prazo prescricional corre a partir de cada evento danoso, não se prorrogando indefinidamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo OSMINDA GONÇALVES DE ABREU, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jauru que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS n. 1001063-79.2024.8.11.0047, movida em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., reconheceu a prescrição aventada e, em consequência, declarou extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, observada a assistência judiciária.

Em síntese, a apelante sustenta que o juiz entendeu que a prescrição se iniciou no ano 2011, ou seja, a partir do último desconto. No entanto, restou demonstrado que a consumidora idosa somente tomou conhecimento dos descontos indevidos ao consultar a situação do seu benefício previdenciário junto ao INSS, o que se deu no mês de 12.2024 conforme documento emitido por aquela autarquia.

Pede provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para processamento.

Contrarrazões, id. 314897883, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O Juízo
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, prevista no CDC, tendo como termo inicial, a contagem da data do último desconto em janeiro/2011, conforme descrito pelo autor em sua inicial, sendo que a propositura da ação ocorreu em 19.12.2024.

Sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional, a norma consumerista (art. 27, do CDC), dispõe no sentido de que a prescrição, para a pretensão de reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, conta-se
"do conhecimento do dano e de sua autoria".

Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional, independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.

Isso porque não é razoável que se prolongue indefinidamente o termo inicial de contagem da prescrição, superando-se o prazo legal desde a última lesão, apenas porque a parte interessada não tomou conhecimento do fato a tempo de exercer sua pretensão.

Aliás, não tomando esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar numa espécie anômala de imprescritibilidade.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial:

"RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO. 01. Aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo da prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no benefício previdenciário da autora. 02. Valor da compensação por danos morais majorado para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. Pronúncia, de ofício, da prescrição de parte da pretensão do autor. Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJMS - Apelação - Nº 0808221-98.2015.8.12.0002, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 28/09/2016).

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025